Tribunal: TJMT
Processo: 1080005-69.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080005-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Recebimento de bolsa de estudos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE NASCIMENTO DE LEONI - CPF: 085.708.517-40 (RECORRIDO), FABIO HELENE LESSA - CPF: 892.944.161-00 (ADVOGADO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), FLAVIA CAROLINA AIRES DE ALEXANDRIA - CPF: 038.169.511-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DELEGADO DE POLÍCIA. BOLSA PESQUISA. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 393/2010. INDICAÇÃO FORMAL COMPROVADA. VIGÊNCIA DA NORMA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto
contra
sentença
que
julgou

procedente
o
pedido
de
pagamento
de
bolsa

pesquisa
no valor
equivalente
a 30% do
subsídio

durante
o
período
de
participação

em

curso
de
pós-graduação

lato sensu

em

Gestão

Estratégica

Aplicada
à Segurança Pública,
realizado
entre 09/03/2022 e 26/01/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
)
se
a Lei
Complementar
393/2010
foi

revogada
pela Lei
Complementar
407/2010; e (
ii
) se o
requisito
da "
indicação
" pela
instituição

foi

devidamente

preenchido
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei
Complementar
393/2010, que
institui
o Sistema de Ensino da Polícia
Judiciária
Civil do Estado de Mato Grosso,
não

foi

revogada

tacitamente
pela Lei
Complementar
407/2010, pois
esta

não

tratou

expressamente

sobre

bolsa
de
pós-graduação
, tendo
ocorrido

sua

revogação

expressa

apenas
pela Lei
Complementar
803/2024, de 19/12/2024.

4. A norma
contida
no
artigo
24 da Lei
Complementar
393/2010
possui

eficácia
plena,
prescindindo
de
regulamentação

específica
para
sua

aplicação
,
uma

vez
que
estabelece
com
clareza

todos

os

requisitos
para
concessão
da
bolsa

pesquisa
.

5. O
requisito
da
indicação
formal pela
instituição

foi

comprovadamente

preenchido
,
conforme

demonstrado
no
Edital
001/2022/ACADEPOL/CSP e
seu
Anexo I.

6. A
interpretação

sistemática
da norma indica que a
bolsa

pesquisa

deve
ser
paga

mensalmente

durante

todo
o
período
do
curso
,
não

em

parcela

única
,
sendo

esta
a
finalidade
da verba
indenizatória
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

conhecido

e

não

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. O
policial
civil que
participou
de
curso
de
pós-graduação

durante
a
vigência
da Lei
Complementar
393/2010
tem

direito

ao

recebimento
de
bolsa

pesquisa

nos

percentuais

estabelecidos

pelo

artigo
24 da
referida
lei,
desde
que
comprovada

sua

seleção
e
indicação
formal pela
instituição
. 2. A
bolsa

pesquisa

prevista
no
artigo
24 da Lei
Complementar
393/2010
possui

natureza

indenizatória
e
deve
ser
paga

mensalmente

durante

todo
o
período
de
participação
no
curso
,
não

sendo

exigível

sua

regulamentação
posterior.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 24, I, II e III da Lei
Complementar
Estadual
nº
393/2010.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível, N.U 1005130-94.2025.8.11.0001, Rel. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2025, publicado no DJE 18/06/2025; Turma Recursal Cível, N.U 1076857-50.2024.8.11.0001, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025,
publicado
no DJE 13/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1080005-69.2024.8.11.0001

Origem
:

Juizado
Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente
:
Estado de Mato Grosso

Recorrido
:
Luiz Felipe Nascimento de Leoni

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

Luiz Felipe Nascimento de Leoni
ajuizou

reclamação

em

face do
Estado de Mato Grosso.
Noticiou
que: a) é Delegado da Polícia
Judiciária
Civil do Estado de Mato Grosso; b)
participou
do
Curso
de Pós-
Graduação
Lato Sensu
em

Gestão

Estratégica

Aplicada
à Segurança Pública no
período
entre 09/03/2022 e 26/01/2023; c)
foi

selecionado e indicado pela instituição para frequentar o curso
,
conforme

Edital
nº 001/2022/ACADEPOL/CSP; d)
faz

jus
a
uma

bolsa

pesquisa
, de
natureza

indenizatória
, no valor
equivalente
a 30% do
subsídio
,
nos

termos
do
artigo
24, I, da Lei
Complementar
nº 393/2010; e) a
Administração
Pública
não

efetuou
o
pagamento
do
adicional
.
Requereu
o
pagamento
de
bolsa

pesquisa
no valor
equivalente
a 30% dos
subsídios
no
período
do
curso
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
procedência
.
Concluiu
que: a) o
autor

preencheu

todos

os

requisitos
para a
matrícula
no
curso
de
pós-graduação
e
foi

devidamente

indicado
pela
instituição
para a
vaga
; b) o
argumento
de que se
trata
de
parcela

única

não

prospera
, pois
não
é
esse
o
sentido
da norma; c) a
jurisprudência

já

pacificou

entendimento
de que se a
participação
no
curso

ocorreu

na

vigência
da
referida
norma,
não

pode
a
Administração
se
beneficiar
de
sua

própria

inércia
; d) a Lei
Complementar
nº 393/2010
prevê
a
bolsa

pesquisa
no
montante
de 30% do
subsídio
; e)
os

precedentes

jurisprudenciais

reconhecem
o
direito
à
referida
verba.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto

pelo
Estado de Mato Grosso.
Sustentou
que: a) a LC 393/2010
foi

revogada
pela LC 407/2010, que
regulou

inteiramente
a
matéria
; b) o
silêncio
da LC 407/2010
quanto
à
bolsa

pesquisa

teria

sido

intencional
,
consistindo

em

verdadeira

revogação
do
benefício
; c) a LC 407/2010
prevê

capítulo

específico

sobre

indenizações

sem

incluir
a
bolsa

pesquisa
; d) a LC 393/2010 é norma de
eficácia

limitada
,
dependendo
de
regulamentação
posterior; e)
não

houve

preenchimento
do
requisito
"
indicação
", pois a
inscrição

teria

ocorrido

por

iniciativa
particular; f)
não

há

previsão

orçamentária
para o
pagamento
das
bolsas
; g)
caso

mantida
a
condenação
, o
pagamento

deveria
ser
em

parcela

única
e
não

pelo

período
integral do
curso
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedentes

os

pedidos

iniciais

ou
,
subsidiariamente
, para
estabelecer
o
pagamento

em

parcela

única
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI
, o

Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Bolsa de
estudo
de
pós-graduação
.

É
garantido

ao

policial
civil,
devidamente

selecionado
e
indicado
pela
instituição
, o
direito
de
bolsa
de
estudo
de
pós-graduação
no valor
equivalente
a 30% do
seu

subsídio
,
quando

realizado

no
Estado, 50%
quando
fora
do Estado e 100%
quando
fora do
país
,
conforme

previsto
no art. 24 da Lei
Complementar
393/2010, que
institui
o Sistema de Ensino da Polícia
Judiciária
Civil do Estado de Mato Grosso:

"Art. 24. O
policial
civil
devidamente

selecionado
e
indicado
pela
instituição
para
frequentar

cursos
de
pós-graduação
,
receberá

uma

bolsa

pesquisa
, de
natureza

indenizatória
,
acrescida

aos

seus

proventos
,
nos

seguintes

percentuais
:

I - 30% (
trinta

por
cento) do
seu

subsídio
,
quando
o
curso
for
realizado

dentro
do
Estado;

II - 50% (
cinquenta

por
cento) do
seu

subsídio
,
quando
o
curso
for
realizado

em
outro
estado
da
federação
;

III - 100% (cem
por
cento
) do

seu

subsídio
,
quando
o
curso
for
realizado

em
outro
país
."

Embora
a Lei
Complementar
407/2010
estabeleça
o
Estatuto
da Polícia
Judiciária
Civil do Estado de Mato Grosso e
não

preveja
nada
sobre
a
bolsa
de
pós-graduação
,
isso

não

significa
que
o

direito

previsto
pela Lei
Complementar
393/2010
foi

extinto
,
tanto que a referida lei

foi

depois
revogada

expressamente
pela Lei
Complementar
803/2024, de 19/12/2024.

Desse modo
,
até a revogação
da Lei
Complementar
393/2010
(
19/12/2024
)
,
a Bolsa
de Pós-
Graduação
é
devida

quando
o
servidor

preencher

os

pressupostos

legais
.

Nesse
sentido
:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. BOLSA PESQUISA. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM SEGURANÇA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 24, I, DA LC ESTADUAL
N.º
393/2010. VIGÊNCIA DA NORMA. REGULAMENTAÇÃO INEXIGÍVEL. INDICAÇÃO INSTITUCIONAL COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PARCELAMENTO ÚNICO. RECURSO DESPROVIDO. (...)
Tese
de
julgamento
: A Lei
Complementar
Estadual
n.º
393/2010
estava

vigente

durante o período de realização do curso de pós-graduação e assegura o pagamento de bolsa

pesquisa

ao

servidor

matriculado
. A norma
possui

eficácia
plena,
prescindindo
de
regulamentação
para
sua

aplicação
.
A

indicação

formal do

servidor

ao

curso
,
quando

prevista

em

edital
e
cumprida
,
legitima
a
concessão
da verba.
A

ausência
de
dotação

orçamentária

não

justifica
o
descumprimento
de
direito

previsto

em
lei. A
bolsa

pesquisa

deve
ser
paga

mensalmente

durante
o
curso
, e
não

em

parcela

única
. (...) (N.U 1005130-94.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025)"

"DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DELEGADO
POLICIA
CIVIL. BOLSA PESQUISA. INDICAÇÃO FORMAL PELA INSTITUIÇÃO. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO NA VIGÊNCIA DA NORMA. DIREITO AO RECEBIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. (...)
Tese
de
julgamento
: O art. 24 da Lei
Complementar
nº 393/2010,
assegura
o
direito
à
bolsa

pesquisa

aos

policiais

civis

devidamente

selecionados
e
indicados
para
cursos
de
pós-graduação
,
desde
que
preenchidos

os

requisitos

legais
.
A

ausência
de
regulamentação

específica

não

afasta
o
direito

ao

pagamento
do
benefício
,
quando

os

critérios

objetivos

estabelecidos

em
lei
estão

devidamente

comprovados
. A
revogação
da norma que
instituiu
o
benefício

não

afeta

direitos

adquiridos
antes da
alteração

legislativa
.
A

ausência
de
previsão

orçamentária

não
elide o
direito

subjetivo
dos
servidores
à
percepção
de
vantagem
legal. (...) (N.U 1076857-50.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)"

"DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DELEGADO DE POLÍCIA. BOLSA PESQUISA. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 393/2010. PAGAMENTO DEVIDO DURANTE O PERÍODO DE DURAÇÃO DO CURSO. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: "O servidor público estadual tem direito à percepção da bolsa pesquisa durante o período de participação em curso de pós-graduação, nos termos do artigo 24, inciso I, da Lei Complementar Estadual n.º 393/2010, não sendo possível afastar esse direito sob alegação de revogação antecipada da norma, falta de regulamentação, ausência de indicação formal, inexistência de previsão orçamentária ou exigência de pagamento em parcela única." (...) (N.U 1073972-63.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/05/2025,
publicado
no DJE 29/05/2025)"

Em
análise
das
provas

disponíveis
, nota-se que a
parte

reclamante

foi

selecionada
e
indicada
para
participar
do
curso
de Pós-
Graduação
Lato Sensu
em

Gestão

Estratégica

aplicada
à Segurança Pública,
conforme

disposto
no
Edital
001/2022/ACADEPOL/CSP e
seu
Anexo 1,
juntado
no ID 283369857/PJe2.

Portanto
,
satisfeitos

os

pressupostos

legais
, é
devida
a
bolsa

pleiteada
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236). Nos
termos
dos
arts
. 55 da Lei
nº
9.099/95 e
85, §§ 2º e 3
º do
CPC,
e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a Fazenda Pública (
parte

recorrente
)
ao

pagamento
dos
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025